Tribunal: TJDFT
Processo: 0718504-17.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO CONSUMADO. PARTE QUE PASSOU A SER REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA APÓS A EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. Não ressuscita prazo recursal a assunção da representação da parte pela Defensoria Pública após a sua expiração.
II. Recurso não conhecido.